Tribunal: TJDFT
Processo: 0781735-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora/recorrida aposentada, portadora de neoplasia maligna, pleiteia a isenção do pagamento de Imposto de Renda, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) eventual cerceamento em defesa, em razão da necessidade de perícia médica; (ii) o direito da autora à isenção do imposto de renda, em razão de neoplasia maligna; (iii) a possibilidade de incidência da Taxa SELIC; e (iv) a delimitação correta do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, para fins de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de neoplasia maligna, no caso em que constam dos autos diversos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Foram apresentados pela recorrida diversos relatórios médicos que comprovam a patologia de câncer de mama (ID 66778541 e 66778543), inclusive exame laboratorial (ID 66778540) e de imagem (ID 66778544, 66778545 e 66778546), razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ).
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal. A ação foi proposta em 13/9/2024, motivo pelo a restituição é devida desde 13/9/2019.
6. A sentença fixou a Taxa SELIC como índice de atualização, razão pela qual não se pode conhecer da referida matéria. Recurso não conhecido a respeito dos critérios de atualização do débito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a restituição é devida desde 13/9/2019. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988; Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; e Súmula 627/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937521, 0713053-15.2022.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024).